Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. ÓBITO DO LOCATÁRIO. DÉBITOS POSTERIORES. SUBLOCATÁRIO OCUPANTE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PECULIARIDADES DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS DURANTE A SUA OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A ausência de impugnação das decisões que rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de inclusão dos herdeiros no polo passivo levou à preclusão das matérias, impedindo a sua reapreciação, nos termos do art. 507 do CPC. Precedente deste Tribunal.
2. Embora a responsabilidade do sublocatário seja, em regra, subsidiária, na específica hipótese dos autos o locatário faleceu e seus herdeiros nunca residiram no imóvel, o que afasta a aplicação do art. 11 da Lei no 8.245/1991.
3. Ante a extinção da locação em razão do óbito do locatário e comprovado que os aluguéis inadimplidos referem-se ao período em que o sublocatário residia no imóvel, deve responder pelos direitos e obrigações previstos no contrato de locação até a sua efetiva desocupação.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.